Tribunal: TJES
Processo: 5006511-46.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006511-46.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIVISON PEREIRA DE JESUS

APELADO: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA COM ENTREGA FUTURA DE VEÍCULO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL PELA FORNECEDORA. FALHA NA ENTREGA DO BEM CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPONIBILIDADE E DA COMUNICAÇÃO DA CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DEIVISON PEREIRA DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. O Autor alegou ter quitado integralmente contrato de consórcio/compra com entrega futura visando à aquisição de veículo específico (VW Gol Special 1.0), sem receber o bem ou qualquer restituição, mesmo após diversas tentativas de solução. Sustentou inadimplemento contratual por parte da fornecedora e postulou a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual por parte da fornecedora na não entrega do veículo VW Gol Special 1.0, legitimando a restituição integral dos valores pagos; e (ii) verificar se a conduta da ré configura dano moral indenizável, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da ausência de comunicação eficaz quanto à contemplação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, pois a relação é de consumo, cabendo à fornecedora o dever de prestar informação clara e adequada e de comprovar fatos impeditivos do direito do consumidor (arts. 6º, III, e 373, II, do CPC).

4. A Ré não comprovou a alegada indisponibilidade do veículo VW Gol Special 1.0 na época da quitação do contrato, fato essencial para justificar a não entrega do bem ou a substituição contratual prevista.

5. Inexistem nos autos registros documentais idôneos da comunicação formal e eficaz da contemplação ao consumidor, falha que impede a responsabilização do autor por eventual mora ou aceitação de outro veículo.

6. A sentença de improcedência baseia-se em consequência (restrição de crédito para outro veículo) sem examinar adequadamente a origem do inadimplemento, desconsiderando o ônus probatório da fornecedora quanto às justificativas alegadas.

7. O inadimplemento contratual caracteriza a culpa exclusiva da fornecedora, autorizando a resolução do contrato com restituição integral dos valores pagos, corrigidos desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora desde a citação.

8. A frustração prolongada da expectativa legítima de aquisição do bem, somada à ausência de comunicação formal e à tentativa de substituição por veículo diverso, configura dano moral indenizável, fixado em R$5.000,00, em consonância com o caráter pedagógico e compensatório da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor que recebe integralmente o valor de contrato de compra com entrega futura e não entrega o bem contratado, tampouco comprova a impossibilidade de fazê-lo ou a comunicação formal da contemplação, pratica inadimplemento contratual.

2. É devida a restituição integral dos valores pagos, corrigidos desde cada desembolso e com juros de mora desde a citação, quando a resolução contratual se dá por culpa exclusiva da fornecedora.

3. A frustração prolongada do contrato, sem comunicação eficaz e com descaso no atendimento, configura dano moral indenizável, especialmente quando o bem é destinado ao sustento do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, III; CC, art. 405; CPC, arts. 373, I e II, 489, §1º, IV, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1105440-90.2022.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEIVISON PEREIRA DE JESUS
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
(a)
que a sentença partiu de premissa fática equivocada, ignorando o conjunto probatório;
(b)
que a Ré não comprovou a alegada indisponibilidade do VW Gol Special 1.0 na fábrica à época da quitação, condição necessária para a aplicação da cláusula contratual de substituição (Parágrafo 5º);
(c)
que apresentou provas de que o veículo continuava sendo comercializado;
(d)
que nunca foi formalmente comunicado da contemplação;
(e)
que a Ré cessou a comunicação após ele manifestar o desejo de receber o bem contratado;
(f)
que a conduta da Ré configura inadimplemento contratual, enriquecimento sem causa e má-fé, gerando o dever de restituir integralmente os valores pagos e indenizar os danos morais sofridos. Pugnou pela reforma integral da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que não teve culpa pela interrupção da fabricação ou pelas restrições de crédito do Autor; que o contrato previa as opções dadas; que o Autor foi comunicado da contemplação; e que a culpa pela não concretização foi exclusiva do Apelante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEIVISON PEREIRA DE JESUS
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
(a)
que a sentença partiu de premissa fática equivocada, ignorando o conjunto probatório;
(b)
que a Ré não comprovou a alegada indisponibilidade do VW Gol Special 1.0 na fábrica à época da quitação, condição necessária para a aplicação da cláusula contratual de substituição (Parágrafo 5º);
(c)
que apresentou provas de que o veículo continuava sendo comercializado;
(d)
que nunca foi formalmente comunicado da contemplação;
(e)
que a Ré cessou a comunicação após ele manifestar o desejo de receber o bem contratado;
(f)
que a conduta da Ré configura inadimplemento contratual, enriquecimento sem causa e má-fé, gerando o dever de restituir integralmente os valores pagos e indenizar os danos morais sofridos. Pugnou pela reforma integral da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que não teve culpa pela interrupção da fabricação ou pelas restrições de crédito do Autor; que o contrato previa as opções dadas; que o Autor foi comunicado da contemplação; e que a culpa pela não concretização foi exclusiva do Apelante.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
DEIVISON PEREIRA DE JESUS
em face de
ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA
.

Narra o Autor ter celebrado com a Ré, em 2017, contrato nº 87/7, na modalidade de consórcio/compra com entrega futura, visando a aquisição de um veículo VW Gol Special 1.0, cujo crédito era de R$41.690,00, a ser pago em 36 parcelas.

Aduz que, após quitar integralmente o contrato (totalizando R$47.877,09), não obteve sucesso na tentativa de receber o veículo. Afirma que a Ré tentou ofertar veículo diverso (VW Fox) com valor superior, cujo financiamento da diferença foi negado por restrição em seu nome.

Sustenta que solicitou a entrega do bem originalmente contratado ou a devolução do valor pago, mas a Ré alegou a necessidade de pagamento de reajuste por suposta contemplação anterior, da qual o Autor nega ter sido informado. Diante disso, pleiteou a restituição do montante pago e indenização por danos morais.

A Ré, ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA, apresentou contestação, sustentando, em resumo, que o Autor foi comunicado por telefone sobre a contemplação e demonstrou interesse em veículo diverso do contratado. Afirmou que a não concretização da entrega se deu por culpa exclusiva do Autor, devido à negativa de financiamento da diferença por restrições creditícias, e que não havia previsão contratual para restituição dos valores. Argumentou a inexistência de danos morais.

Após réplica, o processo foi inicialmente extinto sem resolução de mérito por incompetência territorial pelo Juízo de Osasco/SP, que declinou para São Mateus/ES. Contudo, o Juízo de São Mateus/ES suscitou conflito negativo de competência, tendo o C. Superior Tribunal de Justiça declarado a competência do Juízo de São Mateus/ES.

Realizada audiência de instrução com oitiva de testemunhas, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo que o negócio não se concretizou por culpa exclusiva do Autor, que não obteve crédito para adquirir veículo diverso pelo qual demonstrou interesse, conforme previsto contratualmente. O Autor foi condenado nos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa.

Feitas essas considerações,

adianto que o recurso merece prosperar, devendo ser reformada a sentença vergastada
. Explico.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve inadimplemento contratual por parte da Ré/Apelada na entrega de veículo adquirido pelo Autor/Apelante mediante contrato de consórcio/compra com entrega futura, a ensejar a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

De início, cumpre assinalar que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo
, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o Apelante adquiriu o veículo como destinatário final e a Apelada figura como fornecedora. Incidem, portanto, as normas protetivas do CDC, incluindo o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (Art. 4º, I) e o direito à informação adequada e clara (Art. 6º, III).

O cerne da questão reside em dois pontos fáticos essenciais, cujo ônus probatório recaía sobre a Ré/Apelada, nos termos do Art. 373, II, do Código de Processo Civil:
(1)
a alegada
indisponibilidade
do veículo VW Gol Special 1.0 na fábrica à época da quitação do contrato, que justificaria a não entrega ou a aplicação da cláusula de substituição (Parágrafo 5º do contrato); e
(2)
a
efetiva e adequada comunicação
ao Autor/Apelante sobre a suposta contemplação que o colocaria em mora ou justificaria a cobrança de reajustes.

A r. sentença recorrida padece de manifesta fragilidade e superficialidade em sua fundamentação. Ao julgar improcedentes os pedidos, o decisum desvia o foco dos pontos fáticos centrais e controvertidos, atribuindo a culpa pela não concretização do negócio unicamente ao Autor/Apelante em razão de sua restrição creditícia. Contudo, tal restrição apenas se revelou um óbice para a aquisição de um
segundo
veículo (diverso do contratado e de valor superior), oferecido pela Ré/Apelada, e não exime a análise da conduta primária da fornecedora.

A sentença falha gravemente ao não enfrentar as questões cruciais que antecedem e condicionam toda a controvérsia:

1. Ausência de Análise Probatória sobre a Indisponibilidade:
O julgado ignora por completo a discussão sobre a efetiva indisponibilidade do veículo originalmente contratado (VW Gol Special 1.0) na fábrica à época da quitação. A Ré/Apelada alegou tal indisponibilidade como justificativa para a não entrega ou para a oferta de substituição, porém, não se desincumbiu do ônus de provar tal fato impeditivo do direito do Autor (Art. 373, II, CPC). A sentença sequer menciona a necessidade dessa prova ou analisa os indícios em contrário trazidos pelo Autor, aplicando cláusulas contratuais de substituição sem verificar o preenchimento de sua condição essencial (a indisponibilidade comprovada).

2. Omissão quanto à Prova da Comunicação:
Da mesma forma, a sentença não aborda a controvérsia sobre a efetiva e adequada comunicação ao consumidor acerca da suposta contemplação que justificaria reajustes ou caracterizaria sua inércia. A Ré alegou a comunicação, mas não a comprovou formalmente nos autos, ônus que também lhe incumbia. A decisão não ponderou sobre a ausência dessa prova essencial para a tese defensiva.

Ao fundamentar-se exclusivamente na consequência
(restrição de crédito do comprador para um bem diverso)
e ignorar a análise sobre as causas primárias do litígio
(o descumprimento da obrigação principal pela vendedora e seu respectivo ônus probatório quanto às justificativas alegadas),
a sentença mostra-se superficial e desprovida de análise concreta sobre os elementos essenciais da demanda
, violando o dever de fundamentação adequada (Art. 489, §1º, IV, CPC).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Autor/Apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC), qual seja, a celebração do contrato, a quitação integral das parcelas e a ausência de recebimento do bem.

Por outro lado, a Ré/Apelada, ao alegar fatos impeditivos e modificativos do direito do Autor, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (Art. 373, II, CPC).

Quanto à
indisponibilidade do veículo
, a Ré limitou-se a alegar genericamente que o modelo não era mais fabricado ou que havia dificuldade em obtê-lo, sem, contudo, apresentar qualquer documento do fabricante (Volkswagen) ou outra prova idônea que atestasse, de forma inequívoca, que o VW Gol Special 1.0 estava indisponível
na fábrica
, seja temporária ou definitivamente, no período imediatamente posterior à quitação do contrato pelo Autor (meados de 2020).

Tal prova era essencial para legitimar a recusa na entrega do bem específico ou para invocar a aplicação do Parágrafo 5º do contrato
. Pelo contrário, o Apelante trouxe aos autos elementos que indicam que o veículo continuou a ser produzido e comercializado por período posterior, corroborando a falha probatória da Apelada.

No que tange à
comunicação da contemplação
, a Ré alegou tê-la feito por telefone. Contudo, não apresentou qualquer registro dessa comunicação. Ademais, a própria testemunha arrolada pela Ré, Sr. Breno Picoli Klein, embora tenha confirmado tratativas posteriores sobre outro veículo e a questão do crédito do Autor,
admitiu que o procedimento usual da empresa para comunicar a contemplação envolvia meios formais como carta registrada e e-mail,
meios estes cuja utilização não foi comprovada nos autos pela Ré
. A ausência de prova de comunicação formal e eficaz fragiliza a tese de inércia do consumidor.

As cláusulas contratuais e a restrição de crédito do Autor, embora relevantes, não afastam a necessidade de a Ré comprovar a premissa fática que justificaria sua conduta inicial de não entregar o bem contratado ou de oferecer a substituição. A restrição de crédito do Autor tornou-se um óbice apenas para a aquisição de um
outro
veículo, de valor superior, oferecido pela Ré. Contudo, essa circunstância não exime a Ré da obrigação original de entregar o VW Gol Special 1.0 ou de provar cabalmente a impossibilidade de fazê-lo por indisponibilidade na fábrica.

A prova testemunhal, embora útil para esclarecer as tratativas posteriores,
não supre a ausência de prova documental quanto aos fatos primários alegados pela defesa
(indisponibilidade e comunicação formal).

Nesse contexto, sublinha-se que, diante da manifesta falha da Ré/Apelada em comprovar os fatos impeditivos e modificativos do direito do Autor, nos termos do Art. 373, II, do CPC, torna-se desnecessário, neste momento processual, analisar ou decretar formalmente a inversão do ônus da prova prevista no Art. 6º, VIII, do CDC. A solução da lide advém da correta aplicação da distribuição ordinária do ônus probatório, a qual não foi atendida pela fornecedora. Contudo, os princípios norteadores da relação de consumo, como a vulnerabilidade do consumidor e o dever de informação, reforçam a conclusão de que cabia à Ré a produção de prova clara e robusta sobre os motivos da não entrega do bem, o que não ocorreu.

Caracterizado, portanto, o inadimplemento contratual por parte da Ré/Apelada, que recebeu o pagamento integral e não entregou o produto contratado nem apresentou justificativa comprovada para tal,
impõe-se a reforma da sentença
.

A consequência do inadimplemento é a resolução do contrato com a
restituição integral
dos valores pagos pelo Autor/Apelante, devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme postulado. A restituição deve ser integral, não se aplicando eventuais cláusulas que prevejam deduções (como taxa de administração), pois a resolução se deu por culpa da fornecedora.

Quanto aos
danos morais
, entendo-os configurados no caso concreto. A situação vivenciada pelo Autor ultrapassou o mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual. A frustração da legítima expectativa de receber o veículo após anos de pagamento, somada ao descaso da Ré em solucionar o problema e à interrupção da comunicação após o Autor insistir no bem contratado, configura ofensa à dignidade do consumidor e violação à boa-fé objetiva, passível de reparação. O fato de o Autor pretender utilizar o veículo para trabalho agrava a sensação de impotência e prejuízo.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico e compensatório da indenização, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia que se mostra razoável e proporcional, a ser corrigida monetariamente a partir deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora desde a citação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DA RÉ RECONHECIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
(ARTS. 30 E 20, II, DO CDC).
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. VALOR MANTIDO. Ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré . Primeiro, reconhece-se o inadimplemento contratual da ré. Autora que efetivou lance conforme orientação do gerente – preposto da ré. E comprovou que somente seguiu com o lance porque acreditava no relato da gerente que não teria que pagar o valor do "lance embutido".
Violação do direito de informação
(art . 6º, III CDC). O descumprimento pela ré da oferta durante a execução do contrato de consórcio traduziu também violação do artigo 30 do CDC, tornando o serviço viciado e autorizando-se a resolução do contrato por culpa da ré. Incidência do artigo 20, inciso II do CDC. Inadimplemento contratual configurado . Devolução integral dos valores devida. E segundo,
mantém-se a indenização por danos morais. Violação da boa-fé objetiva e do dever de informação.
Desatenção da ré, que revelou descaso, mesmo diante da farta prova documental da falha de sua preposta . Autora que. justamente no momento da contemplação, experimentou frustração com novas exigências da ré. Indenização mantida em
R$5.000,00
. Parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1105440-90.2022.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/12/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2023)

Definida a condenação, cumpre estabelecer os consectários legais. Quanto à
restituição integral dos valores pagos
(R$ 47.877,09), decorrente da resolução contratual por culpa exclusiva da Ré/Apelada, a
correção monetária
visa recompor o poder aquisitivo da moeda e deve incidir a partir de cada desembolso, utilizando-se o índice oficial adotado pela Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, conforme prática sedimentada para débitos judiciais, garantindo o retorno das partes ao
status quo ante
. Os
juros de mora
, por sua vez, incidem a partir da citação (Art. 405 do Código Civil), à taxa legal de 1% ao mês, por se tratar de responsabilidade contratual."

No que tange aos
danos morais
, fixados em R$5.000,00, a
correção monetária
incide a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ), utilizando-se o mesmo índice da CGJ/ES. Os
juros de mora
, tratando-se de ilícito contratual, também fluem a partir da citação, conforme entendimento majoritário.

Por fim, com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, devendo a Ré/Apelada arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação (restituição + danos morais), já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal (Art. 85, §§ 2º e 11, CPC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)
CONDENAR
a Ré/Apelada, ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA, a
restituir integralmente
ao Autor/Apelante, DEIVISON PEREIRA DE JESUS, os valores pagos referentes ao contrato nº 87/7, no montante de R$ 47.877,09 (quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e nove centavos), corrigidos monetariamente desde cada desembolso, conforme fundamentação, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

b)
CONDENAR
a Ré/Apelada ao pagamento de indenização por
danos morais
em favor do Autor/Apelante, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ), conforme fundamentação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

c)
CONDENAR
a Ré/Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação (itens 'a' e 'b'), nos termos do Art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar